Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702656-56.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CLEITON DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, imperativa a condenação. 2. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição em face da ausência de provas quanto à autoria do delito em questão. Pontua que a confissão extrajudicial não pode ensejar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, afirmando que, sendo menor de 21 (vinte e um) anos na época do fato, deveria ter sido reconhecida em seu favor a atenuante disposta na referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62420934): (...) O conjunto probatório, como se vê, expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do acusado está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este. Certa a autoria do réu, inferida das provas carreadas aos autos, adequando-se a conduta, formal e materialmente, ao tipo descrito na peça inaugural, imperativa a condenação do acusado. Forte nessas razões, acolho o pedido do Ministério Público para a condenação do réu CLEITON DE ARAÚJO SILVA, pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028